Tribunal: STF
Processo: RHC 216353
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 727.607/SC, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi presa preventivamente e denunciada pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013) e tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão mantida no julgamento do Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MATERNIDADE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. CASO FÁTICO. ENQUADRAMENTO NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE AFASTA O DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR. AGENTE QUE NÃO EXERCE A MATERNIDADE DE FATO E QUE NÃO RESIDE COM OS FILHOS. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DA AGRAVANTE. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 



    II - Embora a mãe seja imprescindível aos cuidados dos filhos, a leitura do excerto transcrito permite concluir que o presente caso se enquadra em situação excepcionalíssima que impede a concessão da prisão domiciliar, porquanto a agravante não estava exercendo a maternidade de fato e sequer residia com seus filhos por ocasião da prisão em flagrante, destacando-se, ademais, que é integrante de organização criminosa e assídua no comércio de entorpecentes. Precedentes. 



    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: a recorrente faz jus a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que os crimes em tese praticados pela Recorrente de tráficos de drogas e de participar em organização criminosa não foram praticados com violência ou grava ameaça, e nem contra o seu filho ou dependente. Requer, assim, a reforma do acórdão do STJ para que seja concedido o habeas corpus, ainda que de ofício, a fim de que determine a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    As alegações defensivas foram rechaçadas pelo Tribunal estadual com amparo nos seguintes fundamentos:



    "In casu, não há qualquer comprovação de que a paciente seja imprescindível para o cuidado de seus filhos. 



    Inclusive, quando de seu interrogatório extrajudicial, a paciente relatou que residia somente com seu namorado e corréu [Evento 1, VÍDEO27, (2min04s) do Inquérito Policial n. 5004690-80.2021.8.24.0139], nada tendo relatado sobre seus filhos. Ou seja, a paciente nem mesmo quando da prisão em flagrante estava na guarda de fato de seus filhos, o que em via de consequência demonstra de maneira robusta a ausência de imprescindibilidade da presença da mesma para com seus infantes. Como constantemente decidido por esta Relatoria, a existência de filhos menores não pode ser um salvo-conduto para que pessoas em conflito com a lei tenham deferida a benesse de prisão domiciliar sem qualquer motivo de cunho pessoal, sob pena de colocar a ordem pública em evidente risco, ante a soltura de maneira demasiada de criminosos de periculosidade social acentuada. 



    No caso dos autos, se está a apontar que a paciente seria envolvida com a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC), qual seja, a maior facção do Estado de Santa Catarina, além da ré também supostamente estar praticando o tráfico de drogas de maneira reiterada. Tais situações, aliadas ao fato de que a paciente nem mesmo estava morando com seus filhos, demonstra a inviabilidade da concessão da ordem pleiteada pela douta Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. 



    Sob todo o acima aventado é a Jurisprudência deste Órgão Colegiado: [...] 



    De mais a mais, há elementos de que a paciente constantemente estaria internada para tratar vício por drogas, o que apenas corrobora que a prole não estava sendo cuidada pela paciente, inclusive pois, esta, a priori, não possui nem mesmo condições para tal. 



    Assim, não há falar em constrangimento ilegal. 



    O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 



    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 



    Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 



    Procedeu-se a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (destaques nossos) 



    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 



    No caso dos autos, as razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que o indeferimento da pretensão defensiva está lastreado em fundamentação jurídica idônea. 



    Conforme destacou a Corte Superior, o presente caso se enquadra em situação excepcional que impede a concessão da prisão domiciliar, pois a paciente não estava exercendo a maternidade de fato e sequer residia com seus filhos por ocasião da prisão em flagrante, destacando-se, ademais, que é integrante de organização criminosa e assídua no comércio de entorpecentes. 



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 137.515/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 148.218 AgR/AM, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; RHC 138.937/PI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Em conclusão, a gravidade concreta dos fatos imputados à recorrente, tal como acima delineados, aliada à informação de que a paciente relatou que residia somente com seu namorado, constitui situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 



    Portanto, não cabe falar em flagrante ilegalidade no acórdão ora combatido.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente